Tribunal: TJBA
Processo: 8004906-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004906-78.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: S. M. D. S. A. e outros Advogado(s):LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, MARIA FERNANDA ROLIM MOURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a manutenção do beneficiário em plano de saúde coletivo e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão do cancelamento unilateral do contrato sem observância das formalidades legais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (1) verificar a legitimidade passiva da administradora de benefícios; (2) analisar a legalidade da resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde; e (3) examinar a ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. A administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4. A resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, embora possível, exige notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, conforme artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, bem como a disponibilização de plano individual sem carência, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999. 5. A ausência de notificação adequada e de oferta concreta de migração para plano individual, especialmente em caso de beneficiário menor em tratamento continuado, caracteriza conduta ilícita passível de reparação por danos morais. 6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais. Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor na condição de integrante da cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde. 2. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia notificação do beneficiário com 60 dias de antecedência e sem disponibilização de plano individual sem carência.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; RN ANS 195/2009, art. 17; Resolução CONSU 19/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgInt no REsp 1698571/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/06/2018; AgInt no REsp 1722940/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 22/05/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004906-78.2020.8.05.0001, sendo Apelante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Apelado Samuel Marcelo de Santana Alves, representado por seu genitor Marcelo Alves, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento à Apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator